Tribunal: TJDFT
Processo: 0042501-09.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. contradição E omissão INEXISTENTES. DISCUSSÃO SOBRE HIGIDEZ DE CÁLCULOS DA CONTADORIA. PRECLUSÃO. ERRO MATERIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DEPROVIDO.
1. Os embargos de declaração constituem espécie recursal adequada somente ao saneamento de vícios presentes em decisões judiciais, consistentes em obscuridades, contradições, omissões e erros materiais;
2. A discussão sobre a sistemática utilizada para a confecção dos cálculos pela contadoria, além de se encontrar abarcada pelo manto da preclusão, não constitui matéria que possa ser considerada como erro material a justificar a utilização do recurso integrativo;
3. Não configura omissão a ausência de manifestação sobre matéria não diretamente ventilada nas razões recursais;
4. Recurso conhecido e improvido.